Tribunal: TJDFT
Processo: 0704718-61.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Cruz Macedo Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Número do processo: 0704718-61.2022.8.07.0000 AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: MARIA DE LOURDES MOCCI FRANCA, DELMA MOCCI, JULIO CESAR MOCCI, LUCINEIA MOCCI, SUSANA MOCCI D E S P A C H O Chamo o feito à ordem. Com a finalidade de assegurar o respeito ao contraditório efetivo e observado o princípio da não surpresa, presente no art. 10 do CPC, intimem-se as partes para, querendo, manifestarem-se, em cinco dias, sobre a possibilidade de declínio de ofício da competência, no caso. Expirado o prazo acima, com ou sem manifestação, voltem os autos conclusos. Brasília, datado e assinado eletronicamente. Desembargador Cruz Macedo Relator